Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724538-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E TERAPIA CELULAR DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDO: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. MORA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, CPC. NÃO CABIMENTO. 1. O pagamento intempestivo da primeira parcela fez com que ocorresse o vencimento antecipado da dívida, de acordo com a avença celebrada pelas partes e homologada em Juízo. 2. As penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, embora previstas no acordo, subsomem-se à lei processual e só poderão incidir após a intimação do executado para o pagamento voluntário, como determina o caput do mesmo dispositivo. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 190, caput, e parágrafo único, 191, caput, e §§ 1o e 2o, 225, e 523, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos, houve transcurso do prazo para a parte recorrida providenciar o pagamento voluntário, sendo, portanto, aplicáveis a cláusula penal e as penalidades legais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 190, caput, e parágrafo único, 191, caput, e §§ 1o e 2o, e 225, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Também não merece trânsito o recurso, em relação à tese de violação ao artigo 523, §1o, do CPC. Ao assentar descabida a aplicação da penalidade prevista no referido dispositivo de lei, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012